Tribunal: TJDFT
Processo: 0736983-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Processual civil. Civil. locação. REDUÇÃO TEMPORÁRIA. MERA LIBERALIDADE. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PANDEMIA. EVENTO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CAUSA ABSTRATA. TÉRMINO DA LOCAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. IMISSÃO NO IMÓVEL. MULTA MORATÓRIA. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXIGÊNCIA DE EFETIVO TRABALHO EXTRAJUDICIAL.
1. O locador que por mera liberalidade concede redução temporária de aluguel e ressalva que após aquele determinado período serão rediscutidas as condições contratuais futuras, não pode cobrar, retroativamente, a diferença do período em que houve a concessão do desconto, sob pena de violar a boa-fé objetiva, a vedação do comportamento contraditório, a lealdade e a legítima expectativa.
2. A notoriedade da questão atinente à saúde pública não se converte automaticamente como causa abstrata de eventuais prejuízos econômicos para a saúde financeira de cada empresa, tampouco autoriza analisar todas as empresas da mesma forma.
3. Embora seja possível interpretar o contexto de pandemia como evento extraordinário e imprevisível, é necessário que haja provas que indique o indevido desbalanceamento contratual a ensejar a necessidade de revisão.
4. O término da locação não se dá pela simples desocupação do bem, mas sim com a entrega efetiva das chaves ou a imissão na posse do imóvel.
5. É devida a cobrança de multa moratória, cumulada com multa penal compensatória, em virtude da rescisão de contrato locatício.
6. A cobrança de honorários advocatícios contratuais requer efetiva atuação extrajudicial, sob pena de desequilíbrio contratual.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.